Tribunal: TJSP
Processo: 2070945-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786480
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2070945-80.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é agravante META STEEL
ENGENHARIA LTDA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2070945-80.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 17.361 (processo digital)
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2070945-80.2020.8.26.0000
No ORIGEM: 0015679-41.2009.8.26.0320
COMARCA: SÃO PAULO (VARA DE FAZENDA PÚBLICA)
AGRAVANTE: META STEEL ENGENHARIA LTDA.
AGRAVADO: ESTADO DE SÃO PAULO
INTERESSADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A
MM. JUÍZA DE 1o GRAU: Sabrina Martinho Soares
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO FISCAL.
Pedido de liberação de gravame/restrição que recai sobre veículo
da agravante.
Os documentos que instruem o pedido formulado neste agravo de
instrumento não foram submetidos à apreciação do Juízo Singular.
Impossibilidade de análise de documento superveniente à decisão
objeto do presente, sob pena de supressão de instância.
RECURSO NÃO CONHECIDO
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por META
STEEL ENGENHARIA LTDA. contra r. decisão proferida nos autos de
execução fiscal movida pelo ESTADO DE SÃO PAULO, tendo como
interessado o BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A.
A r. decisão agravada, proferida pelo Il. Juízo da Vara da
Fazenda Pública de Limeira, possui o seguinte teor:
“Fls. 325 e 325vo - Vistos. Nos termos do artigo 831 do CPC,
defiro a penhora no rosto dos autos da Ação de Recuperação
Judicial - processo 1011760-12.2015.8.26.0451 (fls. 281/282),
referente aos valores que porventura venham a ser atribuídos à
aqui
executada
Meta
Steel
Engenharia
LTDA
(atual
denominação de Meta Steel Estruturas Metálicas LTDA ME),
para garantia da presente Execução no valor de R$
2.591.885,17, tendo em vista a necessidade de satisfação do
credor. Nessa esteira, não se pode olvidar o insucesso de todas
as tentativas de localização de bens integrantes do patrimônio
da parte devedora anteriormente realizados. Servirá a presente
decisão como OFÍCIO, a ser encaminhada, via e-mail

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2070945-80.2020.8.26.0000 -Voto no
3
institucional, à 2a Vara Cível da Comarca de Piracicaba,
responsável pelo processamento da ação em que se discute o
direito litigioso, para a efetivação e anotação da medida no
processo
acima
mencionado,
reservando-se
eventuais
valores/créditos em favor do exequente e observando-se que o
débito alcança o montante de R$ 2.591.885,17 , atualizado até
26 de março de 2018 (fls. 179). Tudo em conformidade com o
Parecer 606/2016-J da Eg. Corregedoria Geral de Justiça do
Estado de São Paulo. Intime-se o executado, na pessoa de seu
advogado, acerca da penhora ora determinada.
2. Fls. 307/310: Indefiro o pedido de liberação do gravame que
recai sobre o veículo GOL, de placas ENA-9950, no presente
feito, a uma porque, havendo restrição sobre o bem, não era
dado à executada ofertá-lo em dação em pagamento, já que a
constrição retirou o bem de sua esfera de disponibilidade e, há
duas, porque o pedido veio desacompanhado dos documentos
mencionados no petitório.
3. Diga a exequente em termos de prosseguimento da execução,
notadamente acerca do pedido formulado às fls. 323/324 pelo
executado. Oportunamente, tornem os autos conclusos. Intime-
se.”
Aduz o agravante, em suma, que: a) o veículo Volkswagen
Gol 1.0, ano/ modelo 2010/2010; cor branca, placas ENA9950 e Renavam no
00198915624 foi gravado com restrição de transferência, contudo, foi
entregue como pagamento em acordo celebrado em ação trabalhista; b) o Il.
Juízo Singular indeferiu o pedido de liberação do gravame, no entanto, o
acordo trabalhista no qual o referido veículo foi entregue em dação em
pagamento, foi celebrado em 25/08/2017, protocolado nos autos em
14/09/2017, conforme petição e protocolo anexos, tendo sido ratificado e
homologado em audiência no processo 0010453-77.2017.5.15.0014, da 1a
Vara do Trabalho de Limeira em 02/10/2018 conforme certidão anexa, ou
seja, tudo ocorreu bem antes da restrição do presente processo fiscal, que
ocorreu apenas em 11/10/2018, conforme Renajud juntado aos autos às fls.
309/310 dos autos; c) o acordo de dação em pagamento já foi devidamente
firmado entre as partes, ratificado e homologado pelo MM. Juiz da 1a Vara do
Trabalho de Limeira/SP, no processo 0010453-77.2017.5.15.0014; d) todas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2070945-80.2020.8.26.0000 -Voto no
4
as demais restrições que recaíam sobre o veículo em questão foram baixadas
pelos juízes que as determinaram, restando apenas a do presente processo, o
que impede a efetivação do acordo trabalhista; e) conforme Renajud às fls.
309/310, a restrição da presente execução fiscal, recaiu sobre o veículo após
duas restrições de processos trabalhistas, ou seja, de uma forma ou de outra o
veículo gravado com restrição não serviria para presente execução fiscal; f) as
ações cíveis e fiscais não devem ser obstáculo, tendo em vista que os créditos
trabalhistas tem total preferência uma vez que possuem caráter alimentar; g) o
débito na presente execução fiscal é de R$ 2.591.885,17, de tal forma que o
valor do veículo penhorado, no valor de R$ 19.000,00, é irrisório em relação
ao débito, de tal forma que a manutenção da restrição não tem qualquer
efetividade, ao contrário do que ocorre no processo trabalhista no qual o
acordo foi celebrado. Pugna pela atribuição de efeito ao recurso para
liberação do gravame/restrição que recai sobre o veículo Gol de placas
ENA9950. Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
Na decisão de fls. 250/256 esta Relatora indeferiu o efeito
pugnado na espécie.
Contraminuta apresentada pelo Estado de São Paulo (fls.
260/262).
É o relatório.
O recurso foi interposto contra r. decisão proferida sob
a égide do CPC2015 e tem fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do
mesmo diploma legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2070945-80.2020.8.26.0000 -Voto no
5
O recurso não deve ser conhecido, pelas razões que
passo a expor.
Consoante se observa dos documentos trazidos pela
empresa agravante, a execução fiscal originária, que tramita em autos físicos,
foi distribuída aos 12.08.2009 (fl. 06), e se refere à dívida de ICMS declarado
e não pago, consubstanciada nas CDAs nos 1.002.297.369, 1.002.297.370,
1.002.297.380 e 1.002.297.391 (fls. 07/11).
À fl. 84 consta decisão pela qual decretou-se a
indisponibilidade de bens e direitos do executado, nos termos do art. 185-A
do CTN, datada de 17.08.2018. A decisão foi disponibilizada em DJe em
12.02.2019 (fl. 111).
Às fls. 88/89 constam os veículos de propriedade da
empresa executada gravados com restrição. As placas e data da inclusão da
restrição encontram-se ilegíveis.
Às fls. 171/172 peticionou a empresa (ora agravante) nos
autos da execução fiscal, informando ter celebrado acordo com o reclamante
Anderson Roberto Pelusse, homologado em 04.07.2017, na sala de audiências
da 1a Vara da Justiça do Trabalho de Limeira/SP, nos autos da ação
trabalhista no 0010453-77.2017.5.15.0014. No referido acordo, a empresa
comprometeu-se a realizar o pagamento da dívida trabalhista por meio do
veículo VW Gol, 2010/2010, placas ENA 9950, Renavam 00198915624.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2070945-80.2020.8.26.0000 -Voto no
6
O Il. Juízo da execução fiscal determinou que a empresa
comprovasse suas alegações por meio de documentos pertinentes
oriundos da Justiça do Trabalho (fl. 175).
Sobreveio a r. decisão agravada (fls. 186/187), indeferindo a
retirada da restrição sobre o veículo, à míngua da juntada de
documentação comprobatória das alegações da executada.
Nestes autos do agravo de instrumento, a agravante juntou
cópia de petição protocolada na Justiça do Trabalho, na ação no
0010453-77.2017.5.15.0014, em 14.09.2017, informando a celebração de
acordo com o reclamante Anderson Roberto Pelussi e requerendo sua
homologação. O acordo, segundo consta daquela petição, consiste no
pagamento da importância de R$22.000,00, sendo R$19.000,00 pertencentes
ao reclamante, e R$3,000,00 pertencentes ao sindicato assistente. Consignou-
se que o pagamento do valor de R$19.000,00 será realizado por meio de
dação em pagamento o veículo VW Gol, 2010/2010, placas ENA 9950,
Renavam 00198915624 (fls. 223/226).
À fl. 227 consta a seguinte certidão exarada pela Justiça do
Trabalho:
“Certifico para os devidos fins que, nesta data, compareceram a
sala de audiências desta 1a V.T de Limeira, perante a MM. Juíza
do Trabalho, Karine Vaz de Melo Mattos Abreu, o reclamante
sr. ANDERSON ROBERTO PELUSSE, RG 35.262.918 E CPF
230.100.018-43,
acompanhado
do
seu
Advogado,
Dr.
HENRIQUE DA COSTA BOVI, OAB/SP 372.919/SP e o
Advogado da reclamada, Dr. RODRIGO QUINTINO PONTES,
OAB/SP 274.196, para ratificação do acordo já apresentado ao
sistema PJE, com ID 94f27d1. A Magistrada explicou ao
reclamante os termos do acordo, bem como os efeitos da
quitação, tendo este manifestado concordância e ciência quanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2070945-80.2020.8.26.0000 -Voto no
7
aos efeitos e esclarecido ainda que já está na posse do veículo
desde dezembro de 2017 e que a reclamada quitou os débitos
anteriores à entrega.
A reclamada requer a liberação das restrições existentes nos
veículos da reclamada, o que será analisado pelo Juízo, após o
exame dos outros processos em tramitação em face da
reclamada.
Era o que me cumpria certificar.”
Pois bem.
A empresa agravante pretende a retirada da restrição que
recai sobre o veículo Volkswagen Gol 1.0, ano/ modelo 2010/2010, cor
branca, placas ENA9950, Renavam no 00198915624. Formulou tal pedido
nos autos na execução, mas deixou de juntar àqueles autos quaisquer
documentos comprobatórios de suas alegações, naquela oportunidade,
isto é, em 24.07.2019, quando instada pelo Il. Magistrado Singular.
Nesse sentido, apontou a Il. Magistrada “a quo” ao indeferir
o pedido da executada, que “o pedido veio desacompanhado dos
documentos mencionados no petitório” (fl. 186).
Por sua vez, verifica-se que a agravante juntou a este agravo
de instrumento documentos oriundos da Justiça do Trabalho com o intuito de
amparar sua pretensão de retirada da restrição do veículo. No entanto, não é
possível que este Tribunal efetue, nesta oportunidade, juízo de valor
acerca dos elementos trazidos pelo agravante, uma vez que estes
documentos não foram submetidos à apreciação do Juízo de 1o Grau.
Cabe salientar que é vedado o conhecimento e apreciação,
na seara recursal, de matérias e documentos que não tenham sido previamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2070945-80.2020.8.26.0000 -Voto no
8
submetidos à apreciação do Juízo de 1o Grau, sob risco de supressão de
instância.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. Empresa
cuja falência fora decretada. Penhora realizada no rosto dos
autos do processo falimentar. Agravante que pretende integrar
o polo passivo da execução na qualidade de herdeiro dos sócios
da empresa e que argui prescrição intercorrente. Decisão
agravada que declarou a ausência de comprovação do interesse
processual por não terem sido apresentadas as certidões de
óbito e do contrato social. Certidão de óbito juntada em
segundo grau de jurisdição que não autoriza pronunciamento
desta Corte sobre o interesse processual do agravante, pois tal
documento dever ser submetido à apreciação do juízo de
primeiro grau para que não haja supressão da instância.
Recurso não conhecido, nesse particular. Paralisação da
execução fiscal que não configura desídia imputável à
exequente uma vez que o processo falimentar ainda não foi
encerrado. Decisão agravada mantida. Recurso conhecido em
parte e, na parte conhecida, não provido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2036402-51.2020.8.26.0000; Relator Paulo Galizia;
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro das
Execuções Fiscais Estaduais - Vara das Execuções Fiscais
Estaduais; Data do Julgamento: 08/06/2020; Data de Registro:
08/06/2020)
AGRAVO REGIMENTAL Decisão monocrática que negou
provimento ao agravo de instrumento, já que não produzida
prova suficiente à concessão da justiça gratuita Regimental que
pretende a sua reforma Inadmissibilidade - Recurso que inova
ao colacionar novos documentos que devem, primeiramente, ser
submetidos à apreciação do MM. Juízo de Primeiro Grau, sob
pena de supressão de Instância Por outro lado, com razão a
recorrente para afastar o imediato recolhimento do preparo do
Agravo de Instrumento. Recurso parcialmente provido. (TJSP;
Agravo Regimental Cível 2055810-04.2015.8.26.0000; Relator
Carlos Eduardo Pachi; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/04/2015; Data de
Registro: 30/04/2015)
Não pode, portanto, este Tribunal, em Segunda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2070945-80.2020.8.26.0000 -Voto no
9
Instância, realizar juízo de valor acerca dos documentos de fls. 222/246,
sob pena de supressão de instância.
Imprescindível, no caso concreto, que a agravante apresente
ao Juízo “a quo” os elementos que entender pertinentes para amparar seu
pedido de retirada das restrições que recaem sobre o veículo.
Em relação ao prequestionamento, basta que as questões
tenham sido enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu, pois
“desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No
RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006), mas mesmo assim,
para que não se diga haver cerceamento de direito de recorrer, dou por
prequestionados todos os dispositivos legais referidos na fase recursal.
Observo que eventuais embargos de declaração serão
julgados virtualmente, nos termos da Resolução do TJSP no 549/2011, com
redação dada pela Resolução do TJSP no 772/2017.
Diante do exposto, pelo meu voto, NÃO CONHEÇO do
agravo de instrumento.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora